Tribunal: TJSP
Processo: 1049138-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Mandado de segurança – Funcionalismo – concessão de aposentadoria especial, com ratificação de certidão de validação de tempo de contribuição para fins de abono de permanência - exercício de atividades escolares readaptadas - Súmula no 726 do E. STF - ADI 3.772, que estendeu a possibilidade de cômputo do tempo de exercício de funções de direção de escola, coordenação ou assessoramento

Ementa:
Mandado de segurança – Funcionalismo – concessão de aposentadoria especial, com ratificação de certidão de validação de tempo de contribuição para fins de abono de permanência - exercício de atividades escolares readaptadas - Súmula no 726 do E. STF - ADI 3.772, que estendeu a possibilidade de cômputo do tempo de exercício de funções de direção de escola, coordenação ou assessoramento pedagógico, exercidos pelo professor readaptado – ausência de comprovação de que a impetrante exercia função tipicamente pedagógica durante período de readaptação - direito certo e líquido que deve ser comprovado de plano – Recurso e reexame providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1049138-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ZELIA MARIA EVANGELISTA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1049138-90.2019.8.26.0053
Apelante: Dirigente da Diretoria de Ensino de
Penápolis
Apelado: Zelia Maria Evangelista Gomes
Comarca: São Paulo
Vara: 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Luiz Henrique Lorey
TJSP (voto no 17538)
Mandado
de
segurança

Funcionalismo
concessão
de
aposentadoria
especial,
com
ratificação de certidão de validação de tempo de
contribuição para fins de abono de permanência -
exercício de atividades escolares readaptadas -
Súmula no 726 do E. STF - ADI 3.772, que estendeu a
possibilidade de cômputo do tempo de exercício de
funções de direção de escola, coordenação ou
assessoramento
pedagógico,
exercidos
pelo
professor readaptado
ausência de comprovação
de que a impetrante exercia função tipicamente
pedagógica durante período de readaptação -
direito certo e líquido que deve ser comprovado de
plano Recurso e reexame providos
Apelação manejada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo nos autos de mandado de segurança impetrado por
Zélia Maria Evangelista Gomes, os quais tramitaram perante a 13a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja segurança foi
concedida, para determinar o processamento de pedido de
aposentadoria especial, com ratificação de certidão de validação de
tempo de contribuição para fins de abono de permanência e publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ato concessório do benefício no Diário Oficial, com fixação de
proventos integrais.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, alegando que o professor readaptado não faz jus à
aposentadoria especial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 193/204).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por servidora pública estadual, admitida no cargo de Professora
Educação Básica II, objetivando a validação de tempo de contribuição
para fins de abono de permanência, na medida em que a autoridade
coatora desconsiderou a contribuição de período de readaptação para
concessão de aposentadoria especial.
Sobreveio
a
r.
sentença
concessiva
da
segurança. Contudo, em que pese aos fundamentos do decisório
singular, o recurso fazendário e o reexame necessário comportam
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em proêmio, mandado de segurança guarda
cabimento para a defesa de direito líquido e certo, contra ato de
autoridade realizado com abuso de poder ou ilegalidade, conforme
preceitua o art. 5o, LXIX, CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009.
Com
efeito,
à
míngua
de
documentação
comprobatória do direito certo e líquido invocado, inviável a pretendida
concessão da ordem, na espécie.
Conforme bem pontua o mestre PONTES DE
MIRANDA, o “Direito líquido e certo é aquele que não faz despertar dúvidas,
apresenta-se isento de obscuridade e, sendo concludente e inconcusso, dispensa
ser aclarado com o exame das provas em dilações”1.
Noutras palavras, o que se tutela no remédio
constitucional do mandado de segurança “é o direito translúcido, evidente,
acima de toda dúvida razoável, apurável de plano, sem detido exame, nem
laboriosas cogitações” 2.
O cerne da controvérsia estabelece-se em torno
da admissibilidade do cômputo, para efeito de aposentadoria especial de
1 PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 67, Ed. Revista dos Tribunais, 2a. edição, 1971, tomo V, p.
360.
2 CARLOS MAXIMILIANO, Parecer no Jornal do Comércio de 28 de agosto de 1934, in E. de QUEIROZ
LIMA, Princípios de Sociologia Jurídica, 6a. edição, Record Editora, 1958, p. 79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
docentes, de períodos de readaptação profissional, no qual a autora
alegadamente exercia funções escolares readaptadas desempenhadas
fora da sala de aula como atividades justificadoras da aposentadoria
especial.
Neste ponto, mister se faz atentar para o que
contempla o § 2o do art. 67 da Lei 9.394/96, com redação dada pela Lei
11.301/2006, no que tange à aplicabilidade do § 5o do art. 40 da CRFB:
§ 2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e
no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são
consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício da docência, as de direção de
unidade
escolar
e
as
de
coordenação
e
assessoramento pedagógico.

Face ao confronto de tal dispositivo legal com a
redação do precitado § 5o do art. 40 da Constituição da República, o
Pretório Excelso, ao julgar a ADI no 3.772, deu nova interpretação ao
dispositivo constitucional supramencionado para estender a concessão
de aposentadoria especial àqueles que exercem funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas
em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira,
admitindo-as como atividades típicas de magistério, conforme se infere
da ementa atinente ao aludido julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O
ART.
1o
DA
LEI
FEDERAL
11.301/2006,
QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, §
5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I
- A função de magistério não se circunscreve apenas
ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar. II - As funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico integram
a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,
§ 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação
direta
julgada
parcialmente
procedente,
com
interpretação conforme, nos termos supra. (o grifo o foi
por nós)
Deveras, a interpretação aplicável é de não
somente considerar como período de serviço aquele prestado dentro da
sala de aula, mas todo aquele que com a atividade do magistério tiver
relação, restando excluídas da abrangência do cômputo de tempo para
fins de aposentadoria especial apenas as atividades estranhas à carreira.
No presente caso concreto, a impetrante não
logrou êxito em demonstrar o seu direito líquido e certo, pois não há nos
autos documentação suficiente para se aferir que a função para a qual a
impetrante foi readaptada é efetivamente função de magistério. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos acostados aos autos não detalham as atividades
efetivamente exercidas pela autora durante o período em que esteve
readaptada, não bastando a mera menção de que a autora exercia a
função de professora de educação básica.
Com
efeito,
os
mandados
de
segurança
impetrados por professores readaptados objetivando o reconhecimento
do tempo de contribuição para fins de aposentadoria especial devem ser
instruídos com relatório detalhado do Direito de Escola, informando o
período de readaptação e as funções exercidas dentro do
estabelecimento de ensino.
A declaração às fls. 65 do dirigente de ensino
apenas atesta que a autora se encontrava em função readaptada, sem
mencionar as atividades por ela exercidas. Nenhum outro documento
menciona a situação funcional específica da autora, de modo a
impossibilitar a constatação de que, a despeito de se encontrar
readaptada,
continuava
a
exercer a direção, coordenação e
assessoramento pedagógico, em estabelecimentos de ensino
básico.
Destarte, à luz da falta de documentação
comprobatória do direito certo e líquido sustentado, e diante da
impossibilidade de abertura de fase instrutória em virtude da via
processual eleita, de rigor a reforma da r. sentença para extinguir o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem resolução do mérito, por ausência de interesse, em virtude da
inadequação da via eleita, nos termos do §5o do art. 6o, da Lei
12.016/09 c.c art. 485, I e VI, do CPC/15.
Como consectário lógico do julgamento, inverte-
se o ônus da sucumbência, sem honorários advocatícios, a teor das
Súmulas no 105 do STJ e 512 do STF e art. 25 da Lei Federal no
12.016/09.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des. Rel.
Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso e à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.145
Apelação / Remessa Necessária no 1049138-90.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Zelia Maria Evangelista Gomes
Interessado: Dirigente da Diretoria de Ensino de Penápolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13982BC8
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3C92
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049138-90.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.